Tribunal: STJ
Processo: 0019128-78.2013.4.01.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016876 - BA
(2025/0298911-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO - BA016696
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Os embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso
especial não interrompem o prazo para interposição do agravo previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil de 2015, exceto no caso em que a decisão for genérica a
ponto de impossibilitar a compreensão dos fundamentos utilizados pelo tribunal de
origem para obstar o recurso.
I – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 49ae4526-905b-40a4-a149-16fffc96f534

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016876 - BA
(2025/0298911-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO - BA016696
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Os embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso
especial não interrompem o prazo para interposição do agravo previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil de 2015, exceto no caso em que a decisão for genérica a
ponto de impossibilitar a compreensão dos fundamentos utilizados pelo tribunal de
origem para obstar o recurso.
I – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial, fundamentada na intempestividade do Agravo em
Recurso Especial.
Sustenta o Agravante, em síntese, a necessidade de reconhecimento do
efeito interruptivo obrigatórios dos embargos de declaração, porquanto voltados a
sanar erro material e omissão absoluta do tribunal de origem.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 3818e).
in albis
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55992576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:10
Código de Controle do Documento: 83e10004-1c79-4df5-9687-7c921dc4314d

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Com efeito, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a orientação
desta Corte Superior firmou-se no sentido que o Agravo é o único recurso cabível
contra decisão de inadmissão do recurso especial, de forma que a oposição de
embargos de declaração incabíveis, no tribunal de origem, não interrompe o prazo para
a interposição do Agravo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARESP INTEMPESTIVO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, os Embargos de
Declaração oferecidos contra decisão de admissibilidade de Recurso
Especial não interrompem o prazo para a interposição de recurso,
porquanto são manifestamente incabíveis. Sendo assim, mostra-se
intempestivo o Agravo em Recurso Especial.
2. Agravo Regimental de Marcus Alexandre Siqueira Melo desprovido.
(AgRg no
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 162.026/RJ
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
07/08/2012,
10/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o agravo é o único
recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial, de
modo que a oposição de recurso incabível - embargos de declaração no
Tribunal de origem - não interrompe o prazo para o ajuizamento do agravo,
restando, no caso, intempestivo o agravo em recurso especial.
2. Excepciona-se tal entendimento exclusivamente quando a decisão for de
tal modo genérica que isso impossibilite a interposição do consequente
agravo em recurso especial, conforme decidido pela Corte Especial no
julgamento dos
, DJe
relator o Em. Ministro
EAREsp 275.615/SP
24/3/2014,
Ari Pargendler, do que não cuida, contudo, a hipótese dos autos, haja vista
que o juízo de admissibilidade do recurso especial foi realizado de forma
fundamentada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 534.841/ES
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
04/09/2014,
10/09/2014)

Nessa linha, ainda, os seguintes precedentes: AgRg no
,
AREsp 336.101/RJ
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe de 10.11.2014 e EDcl no
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe de 11.10.2013.
AREsp 349.355/RJ
Documento eletrônico VDA55992576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:10
Código de Controle do Documento: 83e10004-1c79-4df5-9687-7c921dc4314d

A exceção a essa regra ocorria na hipótese de generalidade da
fundamentação da decisão de admissibilidade do recurso especial, conforme decidido
pela Corte Especial:

PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO
ESPECIAL. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO PELA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Salvo melhor juízo, todas as decisões judiciais podem ser objeto de
embargos de declaração, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, sem explicitar a respectiva motivação, tem se orientado no sentido
de que os embargos de declaração opostos contra a decisão que, no
tribunal a quo, nega seguimento a recurso especial não interrompem o
prazo para a interposição do agravo previsto no
do Código de
art. 544
Processo Civil.
Excepcionalmente, atribui-se esse efeito interruptivo quando, como
evidenciado na espécie, a decisão é tão genérica que sequer permite a
interposição do agravo. Embargos de divergência conhecidos e providos.
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE
(EAREsp 275.615/SP
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
13/03/2014,
24/03/2014)

Com a superveniência do estatuto processual civil de 2015, renovou-se a
discussão acerca da possibilidade de oposição de embargos de declaração em face da
decisão de inadmissão do Recurso Especial, sobretudo em razão do disposto no
do referido
que prevê o cabimento dos aclaratórios "contra qualquer
art. 1.022
codex
decisão judicial".
Contudo,
interpretando
a
sistemática
processual
instituída
pela
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manteve a
Lei n. 13.105/2015
orientação anteriormente traçada, de que o Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do
) é o único recurso cabível contra decisão de inadmissão, razão pela qual o
CPC/2015
manejo de aclaratórios incabíveis, na Corte de origem, não teria o condão de
interromper o prazo para sua interposição.
Nessa linha são os precedentes analisando recursos interpostos sob a
sistemática do Código de Processo Civil de 2015:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL ATUAL DESTE TRIBUNAL.
.
SÚMULA N. 168/STJ
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Incide, na espécie, o verberte n.
uma vez que o acórdão
168/STJ,
embargado decidiu conforme o entendimento atual e remansoso desta
Corte quanto ao não cabimento de embargos de declaração contra decisão
que não admite o recurso especial, porquanto tal provimento deve ser
impugnado na via do agravo, a teor do contido no

art. 1.042 do Código de
Processo Civil. Desse modo, os aclaratórios, porquanto manifestamente
incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição do agravo.
2. Não se verifica, no caso, abuso no direito de recorrer a autorizar a
imposição de multa.
Documento eletrônico VDA55992576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:10
Código de Controle do Documento: 83e10004-1c79-4df5-9687-7c921dc4314d

3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
, relatora Ministra Maria Thereza de
EAREsp n. 1.485.226/SP
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
-
7/4/2020,
16/4/2020
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
CPC/2015
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a
interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo
recursal.
3. No caso, os embargos de declaração, opostos contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, não são o recurso adequado ou cabível à
espécie. Precedentes.
4. "O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso
especial é o respectivo agravo, razão pela qual a oposição de embargos de
declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal" (AgInt no
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
AREsp 866.081/SP
.
09/03/2017)
5. Hipótese em que a parte agravante foi intimada da decisão agravada em
revelando-se intempestivo o agravo manejado no dia
14/06/2016,
24/08/2016.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 1.002.982/RS
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
– destaque
06/04/2017,
16/05/2017
meu).

RECURSO FUNDADO NO NOVO
. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/2015
AGRAVO
INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO
DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTEMPESTIVO.
1. Vigora no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o
posicionamento de que o agravo previsto no
do Novo
art. 1.042
CPC/2015
é o único recurso cabível contra a decisão que não admite
recurso extraordinário lato sensu na origem, de modo que os embargos de
declaração opostos, nesse caso, não interrompem o prazo para a
interposição do agravo em recurso especial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
AREsp 1.030.934/RJ
TURMA, julgado em
DJe
– destaque meu).
08/06/2017,
22/06/2017

Corroborando
o
mencionado
entendimento,
ainda,
os
seguintes
precedentes: AgInt no
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a
AREsp 946.600/RS
Turma, DJe de 19.12.2016 e AgInt no
, Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp 980.304/MS
Salomão, 4a Turma, DJe de 15.03.2017.
Vale asseverar que, no caso em análise, a decisão de inadmissão do
Recurso Especial (fls.
) não pode ser considerada genérica a ponto de
1.248/1.249e
necessitar o manejo de embargos de declaração para que fossem compreendidos os
fundamentos para obstar o recurso, caracterizando, portanto, a impropriedade dos
aclaratórios de fls. 1.095/1.099e.
Documento eletrônico VDA55992576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:10
Código de Controle do Documento: 83e10004-1c79-4df5-9687-7c921dc4314d

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREPARO.
IRREGULARIDADE
DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO
DO
VÍCIO.
FALTA
DE
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. MULTA DO
§ 4o, DO RISTJ. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO
ART. 259,
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o
recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a
regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se o enunciado
sumular n. 187/STJ.
2. Os embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do
recurso especial não interrompem o prazo para interposição do agravo
previsto no
do
, exceto quando o decisum for tão
art. 1.042
CPC/2015
genérico que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve
seu recurso obstado, o que não se verifica na espécie.
3. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de
15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VIII, 1.003, §
5o, e 1.042, caput, todos do
.
CPC/2015
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a automática condenação à multa do
§ 4o, do RISTJ,
art. 259,
devendo ser analisado caso a caso.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.855.748/RS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- destaque meu).
11/9/2023,
13/9/2023

Consoante o disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, e 1.070, todos do estatuto
processual civil de 2015, o prazo para a interposição de qualquer recurso, excetuados
os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis, contado em dobro, para os
litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos
e, a partir da intimação pessoal, para a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, à luz dos arts.
183 e 229 do referido
.
codex
, a disponibilização da decisão de inadmissão do Recurso Especial
In casu
ocorreu em 22.01.2020 (quarta-feira), sendo considerada publicada em 23.01.2020
(quinta-feira) (fl. 1.093e), pelo que o prazo para interposição do Agravo em Recurso
Especial iniciou-se em 24.01.2020 (sexta-feira), com termo final em 13.02.2020 (quinta-
feira).
Assim, revela-se intempestivo o recurso interposto somente em 26.05.2025
(segunda-feira) (fl.
).
1.117/1.131e
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
Documento eletrônico VDA55992576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:10
Código de Controle do Documento: 83e10004-1c79-4df5-9687-7c921dc4314d

necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55992576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:10
Código de Controle do Documento: 83e10004-1c79-4df5-9687-7c921dc4314d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 3.016.876 / BA
Número Registro: 2025/0298911-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00191287820134013300 191287820134013300
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO : RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO - BA016696
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO : RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO - BA016696
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56866496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:14
Código de Controle do Documento: 7523f29c-01b8-4e44-a172-dbe126371a4d

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:14
Código de Controle do Documento: 7523f29c-01b8-4e44-a172-dbe126371a4d